Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DO CONSUMO. REDUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA MEDIÇÃO. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. FORÇA PROBANTE DO LAUDO DE AFERIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cobrança de tarifas de água e esgoto constituem atos administrativos que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, tornando o ato presumivelmente válido.

2. Caso concreto em que a requerente/apelada obteve êxito em desconstituir a presunção que milita em favor da CAESB quanto à medição do consumo de água, em face do total descompasso das faturas anteriores e posteriores aos meses de junho e julho de 2020.

3. Não obstante o laudo pericial não vincular o entendimento do magistrado, a prova técnica há de ser levada em consideração na formação do livre convencimento motivado, no cotejo analítico entre todas as provas acostadas aos autos, sobretudo por representar análise técnico-científica.

4. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, para percentual inferior a 10% (dez por cento), uma vez que esses foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Recurso desprovido.